Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. OSCILAÇÃO E DESCARGA NA REDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1000/2021 DA ANEEL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora sub-rogada em desfavor de concessionária de serviço público de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se está comprovado o nexo de causalidade entre os danos elétricos e a prestação do serviço de distribuição de energia; e, (iii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica se desincumbiu do ônus de provar excludentes de responsabilidade aptas a afastar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existindo correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da sentença impugnada, não há falar em inadmissibilidade da apelação por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil, podendo exercer ação regressiva contra o causador do dano.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação por sub-rogação, impondo-se a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal c/c artigo 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
6. As normas da ANEEL, especialmente o PRODIST – Módulo 9, admitem a comprovação do dano elétrico por laudo técnico apresentado pelo consumidor, o qual gera obrigação de ressarcir, salvo demonstração de fraude ou de excludentes regulamentares.
7. No caso, os documentos juntados pela seguradora, consistentes em avisos de sinistro, orçamentos e laudos técnicos, indicam que os danos decorreram de oscilação e/ou descargas elétricas na rede, evidenciando o nexo causal. 7.1. Por sua vez, a Neoenergia se limitou a apresentar registros internos e simulações computacionais unilaterais, não procedendo a juntada dos relatórios exigidos pelo PRODIST, o que se mostra insuficiente para afastar a presunção de nexo causal. 7.2. Não demonstradas as excludentes do artigo 14, §3o, do CDC, nem a ocorrência de caso fortuito ou força maior, conclui-se que a prestadora de serviço público não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inc. II, do CPC. 7.3. Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se a reforma da sentença para acolher o pedido ressarcitório vertido na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos causados a equipamentos do consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Laudos técnicos idôneos apresentados pelo consumidor ou seguradora sub-rogada prevalecem quando a concessionária não produz prova robusta apta a afastar o nexo causal, sendo insuficientes registros internos e simulações unilaterais.”